Tribunal: TJMT
Processo: 1000532-96.2022.8.11.0100
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000532-96.2022.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NILDO GOMES RODRIGUES - CPF: 060.558.071-57 (APELANTE), EDUARDO LEITZKE DE MACEDO - CPF: 069.968.101-40 (VÍTIMA), ERIC DIEMES VIEIRA DE MACEDO (VÍTIMA), DUYLLIO JOSE DE FREITAS ALENCAR MAXIMO SILVA - CPF: 041.910.311-20 (TESTEMUNHA), EVANDRO ONOFRE DA SILVA - CPF: 048.477.301-19 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDNATÓRIA. POSSE, PORTE, AQUISIÇÃO, RECEBIMENTO, DEPÓSITO, GUARDA, OCULTAÇÃO E VENDA DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA A ADOLESCENTE. INSURGÊNCIA DA DEFESA.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 12 DA LEI N. 10.826/03. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ARTIGO 16, §1º, INCISO V, DA LEI N. 10.826/03. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 16, §1º, incisos IV e V, da Lei n. 10.826/03, por ter possuído, detido, portado, adquirido, recebido, mantido em depósito, guardado, ocultado e vendido arma de fogo com numeração suprimida a um adolescente.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/03, afastando a tipificação do artigo 16, §1º, incisos IV e V, em virtude da alegada ausência de provas seguras quanto à adulteração do armamento e à ciência da menoridade do comprador; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da qualificadora do artigo 16, §1º, inciso V, da Lei n. 10.826/03, em razão do alegado desconhecimento do apelante sobre a menoridade do adquirente.

III. Razões de decidir:

A materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 16, §1º, incisos IV e V, da Lei n. 10.826/2003 estão devidamente comprovadas pelo auto de apreensão da arma de fogo e pelo Laudo Pericial Criminal que atestou que a pistola calibre .380 estava com a numeração de série raspada e em condições de efetuar disparos.

A confissão do réu, aliada ao depoimento do adolescente comprador e à atuação dos policiais, estabelece de forma segura o vínculo entre o réu e o objeto periciado, não havendo qualquer elemento que indique dúvida razoável quanto à integridade da prova técnica ou à origem da adulteração.

O adolescente declarou em juízo que adquiriu o armamento diretamente do apelante e o manteve guardado na casa de sua avó por apenas três dias, até ser apreendido pela Polícia, não havendo qualquer indício nos autos de que a adulteração da numeração tenha ocorrido após a venda do artefato.

A conduta do apelante não se limita à posse, pois a arma foi adquirida, mantida sob sua guarda, negociada e entregue a terceiro, evidenciando uma conduta ativa e voltada à disseminação de armamento em contexto absolutamente informal e ilegal, incompatível com o tipo penal mais brando previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/03.

A negociação envolveu contato direto, ajuste de preço e entrega do objeto, o que demonstra que houve tempo e oportunidade suficientes para o apelante perceber a idade do comprador, não sendo suficiente para afastar sua responsabilidade a alegação de que o adolescente estava próximo de atingir a maioridade e que sua aparência não revelava de forma evidente a sua condição.

A ausência de diligência mínima para verificar a idade do comprador revela, no mínimo, dolo eventual, incompatível com a tese de desconhecimento, pois o apelante assumiu o risco de vender a arma a um menor de idade ao não adotar qualquer cautela para verificar a idade do comprador.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

A conduta de possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, e posteriormente vendê-la a um adolescente, configura o crime previsto no artigo 16, §1º, incisos IV e V, da Lei n. 10.826/03, não sendo possível a desclassificação para o artigo 12 da mesma lei.

A ausência de diligência mínima para verificar a idade do comprador de arma de fogo configura não é suficiente para afastar a qualificadora prevista no artigo 16, §1º, inciso V, da Lei n. 10.826/03 a alegação de que o adolescente estava próximo de atingir a maioridade e que sua aparência não revelava de forma evidente a sua condição.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 16, §1º, incisos IV e V, da Lei n. 10.826/03; Art. 12 da Lei n. 10.826/03.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por NILDO GOMES RODRIGUES contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas penas do artigo 16, §1º, incisos IV e V, da Lei n. 10.826/2003, à pena de
03 (três) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, substituída por restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, a ser especificada pelo Juízo da Execução. (ID.321141395)

Inconformado, o apelante (ID 321141407)

requer: a) a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/03, afastando a tipificação do artigo 16, §1º, incisos IV e V, em virtude da ausência de provas seguras quanto à adulteração do armamento e à ciência da menoridade do comprador; b) subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do artigo 16, §1º, inciso V, da Lei n. 10.826/03, em razão do desconhecimento do apelante sobre a menoridade do adquirente.

Em contrarrazões (ID 321141409), o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que o Laudo Pericial Criminal é claro ao afirmar que a pistola calibre .380 estava com a numeração raspada e em condições de disparo, e que a confissão do réu, aliada ao depoimento do adolescente comprador e à atuação dos policiais, estabelece de forma segura o vínculo entre o réu e o objeto periciado.

A d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner (ID 326535880), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, com a seguinte ementa:

"Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida e venda do artefato a adolescente. Sentença condenatória. Recurso da defesa visando à desclassificação do crime tipificado no artigo 16, § 1º, incisos IV e V, da Lei nº 10.826/03, para o tipo previsto no artigo 12 da mesma legislação.1.Inviabilidade da desclassificação. Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas por meio de laudo pericial que atestou a supressão da numeração da arma de fogo apreendida e a sua potencialidade lesiva. Não há qualquer indício nos autos de que a adulteração da numeração tenha ocorrido após a venda do artefato, ao contrário, o comprador, adolescente, narrou em juízo ter adquirido a arma diretamente do réu e mantido a posse do artefato, escondido na casa de sua avó, por apenas três dias, até ser apreendido pela Polícia.2.Adequação do tipo penal. A conduta do réu se amolda ao tipo penal previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, que tipifica a venda de arma de fogo com numeração suprimida a pessoa não autorizada, especialmente quando se verifica a presença da qualificadora prevista no inciso V do mesmo dispositivo, uma vez que a venda foi realizada a um menor de idade. A configuração do delito, nos termos do Estatuto do Desarmamento, é inequívoca e deve ser preservada.3.Impossibilidade de desclassificação para o artigo 12 da Lei nº 10.826/03. O tipo penal do artigo 12, que trata da posse ou guarda de arma de fogo de uso permitido em desacordo com a legislação, não se aplica ao caso em questão, uma vez que os fatos narrados demonstram não apenas a posse, mas a venda do artefato com numeração suprimida a um adolescente, o que configura, de forma clara, a violação do artigo 16, § 1º, incisos IV e V, do mencionado diploma legal.4.Conclusão. Não se evidenciam elementos suficientes para justificar a desclassificação do crime para o tipo previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, mantendo-se, portanto, a sentença condenatória e a tipificação do delito conforme o artigo 16, § 1º, incisos IV e V.
Parecer pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pela defesa."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Transcrevo a denúncia:

"[...] 1. RESUMO DOS FATOS
Em data e horários a serem melhor apurados na instrução, porém, antes do dia 16/05/2020, nesta cidade e comarca de Brasnorte/MT, o denunciado NILDO GOMES RODRIGUES possuiu, deteve, portou, adquiriu, recebeu, teve em depósito, bem como mantinha sob sua guarda e ocultou arma de fogo com número de série adulterada (Laudo Pericial Criminal n. 610.2.03.2021.006637-01 de Id. 86907552) e posteriormente a vendeu para
o adolescente Eric Diemes Vieira de Macedo
(art. 16, § 1º, incisos IV e V, da Lei 10.826/2003)

2.

DETALHAMENTO DOS FATOS
Consta do incluso caderno investigativo que o denunciado NILDO GOMES RODRIGUES divulgou um vídeo nas redes sociais exibindo uma arma de fogo. Por tal razão, a Guarnição da Polícia Militar iniciou diligências, de modo que, em conversa com NILDO, este afirmou ter vendido o armamento para o adolescente Eric Diemes Vieira de Macedo.

Em posse dessas informações, os policiais militares se deslocaram até a residência de Eric e em conversa com o adolescente, ele afirmou ter comprado a arma de NILDO pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), contudo, teria pedido para seu primo, o também adolescente Eduardo Leitzke de Macedo, que guardasse o armamento.

Ato contínuo, os policiais se deslocaram até a residência do adolescente Eduardo, o qual informou onde estava a arma de fogo, ocasião em que localizaram uma Pistola, calibre .380, com numeração de série adulterada, conforme Laudo Pericial Criminal n. 610.2.03.2021.006637-01 de Id. 86907552.

Ouvido, o denunciado NILDO GOMES RODRIGUES, confessou a prática dos delitos, afirmando ter adquirido a arma de um terceiro e posteriormente vendido para o adolescente Eric Diemes Vieira de Macedo pelo valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Por fim, o laudo pericial n. 610.2.03.2021.006637-01 concluiu que a arma de fogo estava a com numeração de série raspada e capaz de realizar disparos (Id. 86907552).[...]"

A denúncia foi recebida em 09.05.2023 (ID 114425136). Após regular instrução processual, com oitiva de testemunhas e interrogatório do réu, sobreveio sentença condenatória (ID 199881500).

Passo à análise das teses defensivas.

A materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 16, §1º, incisos IV e V, da Lei n. 10.826/2003 estão devidamente comprovadas nos autos pelo auto de apreensão da arma de fogo e pelo Laudo Pericial Criminal n. 610.2.03.2021.006637-01, que atestou que a pistola calibre .380 estava com a numeração de série raspada e em condições de efetuar disparos.

A autoria é incontroversa, tendo o próprio apelante confessado em seu interrogatório judicial que adquiriu a arma de fogo e posteriormente a vendeu para o adolescente E. D. V. de M. pelo valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Corroborando a confissão do apelante, o adolescente Eric Diemes, ouvido como informante, confirmou que comprou a arma de fogo do acusado pelo valor ajustado, tendo posteriormente pedido para seu primo Eduardo guardar o armamento.

Os policiais militares Evando Onofre da Silva e Duyllio José de Freitas A. M. Silva, que participaram da apreensão da arma, relataram em juízo que tomaram conhecimento de que o réu estava divulgando vídeos nas redes sociais exibindo uma arma de fogo. Durante diligências, constataram que ele havia vendido a arma para o adolescente E. D. V. de M., sendo a mesma localizada na casa de outro adolescente, E. L. de M., primo de E.D.V. de M.

A primeira tese defensiva busca a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/03, sob o argumento de que não haveria provas seguras quanto à adulteração do armamento e à ciência da menoridade do comprador.

Tal pleito não merece acolhimento.

O artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/03 tipifica a conduta de possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado.

No caso em análise, o Laudo Pericial Criminal n. 610.2.03.2021.006637-01 (ID.321140879) é conclusivo ao afirmar que a pistola calibre .380 apreendida estava com a numeração raspada e em condições de disparo, o que configura o tipo penal em questão, cujos termos transcrevo:

“MATERIAL E EXAME Na data e horário acima referidos, a Perita Signatária do presente laudo recebeu o seguinte material:
·
Uma (01) pistola da marca Taurus, calibre .380 mm e número de série adulterado.[...] Observado o funcionamento normal dos mecanismos da arma, foram utilizadas para disparo de prova a munições da marca CBC, calibre .380 mm, sendo as mesmas compatíveis com o calibre da arma, a qual deflagrou o tiro quando percutida uma única vez para cada munição; estando a arma em ação simples. Portanto, conclui-se que a ARMA É EFICIENTE. 3.2 Quesitos Oficiais: A) Quais as características da arma de fogo questionada? Resposta: Ver item 3.1. B) A arma de fogo questionada é eficiente para produzir tiro? Resposta: Sim, é eficiente. C) A arma de fogo questionada é de uso permitido ou restrito? Resposta: A arma é de uso permitido. D) A arma de fogo questionada teve quaisquer de seus elementos identificadores adulterados ou supridos? Resposta: A arma apresenta toda a numeração de série raspada.”

A defesa argumenta que, como a arma foi apreendida em poder de terceiro, não haveria como comprovar se a adulteração ocorreu antes ou depois da venda do artefato. Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos.

O adolescente E. D. V. de M. declarou em juízo que adquiriu o armamento diretamente do apelante e o manteve guardado na casa de sua avó por apenas três dias, até ser apreendido pela Polícia. Não há qualquer indício nos autos de que a adulteração da numeração tenha ocorrido após a venda do artefato.

Ademais, a confissão do apelante, aliada ao depoimento do adolescente comprador e à atuação dos policiais, estabelece de forma segura o vínculo entre o réu e o objeto periciado, não havendo qualquer elemento que indique dúvida razoável quanto à integridade da prova técnica ou à origem da adulteração.

A ausência de registros fotográficos nas redes sociais, como argumenta a defesa, não compromete a materialidade do crime, pois o laudo pericial e os depoimentos são suficientes e convergentes para demonstrar a existência da supressão do número de série antes da apreensão.

Quanto à alegação de que o apelante não tinha ciência da menoridade do comprador, também não merece prosperar.

O artigo 16, §1º, inciso V, da Lei n. 10.826/03 tipifica a conduta de vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente.

No caso em tela, o adolescente E. D. V. de M. confirmou em juízo que comprou a arma diretamente do apelante, mencionando inclusive o valor da transação. A negociação envolveu contato direto, ajuste de preço e entrega do objeto, o que demonstra que houve tempo e oportunidade suficientes para o apelante perceber a idade do comprador.

A alegação de que o contato foi "casual" não encontra respaldo nos autos. A transação envolveu tratativas e entrega de um objeto de alto potencial lesivo, o que exige atenção mínima por parte do vendedor quanto à identidade e perfil do comprador.

O apelante não apenas vendeu a arma, como também divulgava vídeos nas redes sociais exibindo armamento, o que demonstra familiaridade com o ambiente e com os interlocutores.

A defesa tenta justificar a ausência de dolo com base na aparência física do adolescente e na proximidade com a maioridade. No entanto, tais elementos são subjetivos e insuficientes para afastar a responsabilidade do apelante.

O que importa, do ponto de vista fático, é que o comprador era menor de idade no momento da transação, fato incontroverso nos autos. O apelante, ao realizar a venda, assumiu o risco de estar negociando com alguém que não poderia legalmente adquirir tal objeto.

A ausência de diligência mínima para verificar a idade do comprador revela, no mínimo, dolo eventual, incompatível com a tese de desconhecimento. O apelante assumiu o risco de vender a arma a um menor de idade ao não adotar qualquer cautela para verificar a idade do comprador.

Além disso, é importante destacar que o apelante não apenas vendeu a arma, mas o fez sem qualquer critério ou cautela, em ambiente informal, sem qualquer verificação documental ou preocupação com a legalidade da transação.

Essa postura revela não apenas imprudência, mas indiferença quanto às consequências da própria conduta, especialmente diante da natureza do objeto negociado.

O fato de o adolescente ter solicitado que o primo guardasse a arma após a compra reforça o caráter clandestino da transação e a consciência de que se tratava de um objeto ilícito. O apelante, ao entregar a arma sem qualquer controle ou responsabilidade, contribuiu diretamente para a circulação de armamento em ambiente juvenil, o que agrava ainda mais a gravidade da conduta.

Não há nos autos qualquer indício de que o apelante tenha sido surpreendido ou enganado quanto à identidade do comprador. Ao contrário, todos os elementos apontam para uma conduta voluntária, deliberada e desprovida de qualquer zelo, o que justifica plenamente a manutenção da causa de aumento de pena.

Ademais, a conduta do apelante não se limita à posse. A desclassificação pretendida pela defesa ignora o conjunto de ações praticadas pelo apelante, que vão muito além da simples posse. A arma foi adquirida, mantida sob sua guarda, negociada e entregue a terceiro, evidenciando uma conduta ativa e voltada à disseminação de armamento em contexto absolutamente informal e ilegal.

Não se trata de um caso de armazenamento passivo ou posse por descuido, mas sim de comportamento deliberado e reiterado, incompatível com o tipo penal mais brando previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/03.

O tipo previsto no artigo 12 pressupõe ausência de circunstâncias qualificadoras, o que não se verifica no presente caso. A arma não apenas estava com a numeração suprimida, como foi intencionalmente colocada em circulação, o que demonstra o grau de periculosidade da conduta e afasta qualquer possibilidade de enquadramento em tipo penal de menor gravidade.

O artigo 12 da Lei n. 10.826/03 tipifica a conduta de "
possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda, no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa".

É evidente que os fatos atribuídos ao apelante na denúncia, e posteriormente comprovados durante a instrução processual, não se amoldam ao tipo penal pretendido pela defesa. O apelante não apenas possuía ou mantinha sob sua guarda o armamento apreendido, mas, ao contrário, vendeu um armamento com numeração suprimida a um adolescente.

Portanto, caracterizado o delito previsto no artigo 16, §1º, incisos IV e V, da Lei n. 10.826/03, não se justifica a desclassificação para a conduta prevista no artigo 12 dessa mesma Lei.

Quanto ao pedido subsidiário de afastamento da qualificadora do artigo 16, §1º, inciso V, da Lei n. 10.826/03, também não merece acolhimento.

A defesa sustenta que o apelante não tinha conhecimento de que o adquirente era menor de idade, sendo que as circunstâncias fáticas reforçariam a versão do apelante, já que o contato entre ambos se deu de maneira casual.

Contudo, como já exposto, a negociação envolveu contato direto, ajuste de preço e entrega do objeto, o que demonstra que houve tempo e oportunidade suficientes para o apelante perceber a idade do comprador, acautelando-se.

O apelante não apenas vendeu a arma, como também divulgava vídeos nas redes sociais exibindo armamento, o que demonstra familiaridade com o ambiente e com os interlocutores.

A alegação de que o adolescente estava próximo de atingir a maioridade e que sua aparência não revelava de forma evidente a sua condição não é suficiente para afastar a responsabilidade do apelante.

Destarte, o apelante, ao realizar a venda, assumiu o risco de estar negociando com alguém que não poderia legalmente adquirir tal objeto.

Portanto, não há como afastar a qualificadora prevista no artigo 16, §1º, inciso V, da Lei n. 10.826/03.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso mantendo a sentença condenatória conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025